Tribunal: TJDFT
Processo: 0719433-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719433-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: PAULO MARTINS COELHO PACIENTE: FELIPE COSTA GARCIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO MARTINS COELHO, advogado constituído, com OAB/DF no 68.647, em favor de FELIPE COSTA GARCIA, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157 §2o, inciso VII, do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 45/48). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando o reconhecimento efetuado na Delegacia não atendeu ao disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal. Narra que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão e pela violação aos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia pela suposta prática dos delitos de roubo e corrupção de menores pelo paciente (fls. 45/48). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 38/39): “(...) no dia 22 de abril de 2024, segunda-feira, por volta das 19h30min, nas imediações da estação de metrô de Samambaia/DF, CEP: 72305-959, via pública, FELIPE, de forma livre e consciente, na companhia de outro indivíduo de identidade ignorada e dos menores de idade K.S.P.L. (17 anos de idade) e K.I.S.L. (13 anos de idade), em conluio prévio e unidade de desígnios, com inequívoco ânimo de apossamento definitivo de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas brancas (facas), subtraíram, em proveito deles, um telefone celular da marca MOTOROLA, modelo G20, cor preta, e uma mochila da marca Adidas, cor azul, contendo diversos objetos pessoais, bens de valor esses pertencentes à vítima JORGE Y.S.C. A vítima seguiu os assaltantes imediatamente após o roubo, de forma ininterrupta, e FELIPE e os dois adolescentes infratores foram capturados por transeuntes, ainda na posse da res furtiva, instantes após o assalto, sendo o Requerente prontamente reconhecido pelo ofendido”. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que (fl. 46): “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em concurso com outras três pessoas, teriam assaltado a vítima, todos portando facas, subtraindo diversos pertences da vítima. Consta que o autuado acompanhado de três adolescentes abordaram a vítima em via pública, apontaram a faca e exigiram que ela lhe repasse os seus pertences, o que foi atendido. Transeuntes abordaram o autuado e o prenderam após a prática do crime. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública”. Por ocasião da manutenção da prisão preventiva, a d. magistrada a quo ainda bem ponderou que (fls. 45/48): “No que diz com o periculim libertatis, está evidenciado nos autos a gravidade em concreto dos crimes praticados pelo denunciado, pois abordou a vítima, na companhia de três comparsas, sendo dois deles menores de idade, e, mediante grave ameaça exercida com uma faca, subtraiu os bens da vítima. Ressalto, ainda, que um dos adolescentes contava com apenas 13 (treze) anos quando praticou o ato infracional. Dessa forma, repiso, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos autorizadores da prisão preventiva, a qual se revela, neste momento, a medida mais eficaz”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que conquanto a Defesa se insurja quanto ao reconhecimento efetuado na Delegacia, é certo que não instruiu os autos com o Auto de Prisão em Flagrante, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 15 de maio de 2024 15:54:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora